Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. RESOLUÇÃO 4790. TEMA 1085, STJ. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. DESAUTORIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) .
2. Apesar de a tese firmada se utilizar do termo conta corrente, das razões de decidir, constantes do Tema 1.085 do c. STJ, não se identifica limitação do entendimento de modo a afastar sua aplicação nas hipóteses de conta-salário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.